Tribunal: TJMT
Processo: 1029233-04.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029233-04.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARLENE LUIZA DE DEUS - CPF: 005.654.441-31 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
– PROCEDÊNCIA – FATURA PAGA COM ATRASO – COMPROVAÇÃO – PAGAMENTO NÃO COMPUTADO PELA APELANTE – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.

O protesto indevido dos dados do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito após a quitação regular de dívida, gera direito à indenização por causar dano moral puro à pessoa física.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1029233-04.2021.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

MARLENE LUIZA DE DEUS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência Provisória
ajuizada por
MARLENE LUIZA DE DEUS,
a qual julgou procedente a ação, para declarar a inexistência do débito constante do documento do ID 172857295 e determinar que a parte requerida promova, de imediato, a exclusão do nome da autora do rol dos inadimplentes, sob pena de multa dia que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), bem como condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, e nos termos da Súmula n° 362/STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento, tal como por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida, conforme sentença de ID 172857334.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, arbitrados em 15% do valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais (ID 172857335), alega a concessionária/apelante que a sentença do juízo
a quo
merece ser reformada para julgar improcedente o pedido contido na exordial, uma vez que resta caracterizada a ausência de conduta ilícita da recorrente, aliado ao fato de que não há qualquer comprovação nos autos acerca do alegado dano sofrido.

Aduz que, a parte autora, ora recorrida, era titular da UC 133583-5, quando houve a cobrança do débito em aberto, consequentemente, em decorrência da ausência de pagamento, a negativação de seu nome nos programas de proteção ao crédito, uma vez que, de posse do histórico de faturas da UC, é possível constatar que a fatura discutida nos autos fora paga apenas em 20/08/2021.

Defende, ainda, a inexistência de danos morais, pois apesar da recorrida afirmar que houve o pagamento da fatura no dia 11/02/2021, a documentação anexada em sede de contestação prova que a fatura não foi paga, de acordo com ordem de serviço no 88907816, o Banco do Brasil informou que não foi identificado o repasse do pagamento conforme comprovante apresentado (ID 172857323, p.2).

Sustenta, também, que conforme demonstrado, o comprovante de pagamento apresentado pela própria autora/recorrida, ID 172857295, o banco emissor consta como Banco da Amazônia e não Banco do Brasil, assim, não restando comprovado o pagamento do débito, não há que se falar em inexigibilidade deste, tampouco em ilicitude da conduta da ré, ao inscrever a parte autora em cadastro restritivo de crédito, vez que cumpre com suas obrigações.

Ao final, requer a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, julgando totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 172857339).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1029233-04.2021.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

MARLENE LUIZA DE DEUS

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 172857293) que a parte autora no dia 11/02/2021 dirigiu-se até a casa lotérica e efetuou o pagamento de uma fatura da empresa ré na importância de R$ 155,92 (cento e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos), referente ao mês de fevereiro de 2021, conforme documentos anexos (ID 172857295) e, que continuou a efetuar normalmente os pagamentos de suas contas de energia, acreditando que sua situação perante a empresa requerida estivesse regularizada. Entretanto, foi surpreendida por um aviso na fatura correspondente ao mês de agosto, na qual constava que existia uma pendência financeira referente à conta do mês de fevereiro, a mesma que havia sido quitada anteriormente.

Aduziu que, no ato do pagamento da referida fatura, houve uma intercorrência operacional, a qual estabeleceu o Banco da Amazônia como instituição financeira emissora e a Caixa Econômica Federal como recebedora, totalmente em desacordo com a real instituição responsável por tais arrecadações, qual seja, o Banco do Brasil. Porém, a consumidora não pode ser lesada por erros sistêmicos e/ou operacionais de terceiros, justamente por se tratar da parte hipossuficiente da relação.

Asseverou, ainda, ao buscar esclarecimentos perante a empresa de energia, a autora foi informada que o número do código de barras constante na nota fiscal estava em desacordo com a sequência oficial da fatura, situação impeditiva para que tal pagamento fosse validado, em decorrência dessa situação, injustamente a empresa requerida inseriu um apontamento negativo em seu nome, perante o SPC/SERASA

no mês seguinte ao vencimento da fatura, mais especificamente em 23/04/2021. Todavia, só tomou ciência somente no mês de agosto de que havia uma fatura pendente de pagamento em seu nome, ou seja, a requerida sequer enviou a carta de comunicação acerca da suposta inadimplência.

Alegou também que
c
om o intuito de resolver o problema, no dia 06/08/2021 formalizou uma reclamação junto ao PROCON, sendo que já no dia 19/08/2021, recebeu em sua conta poupança um estorno no mesmo valor anteriormente pago, correspondente à R$155,92 (cento e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos), ou seja, somente após 06 (seis) meses do pagamento da fatura, e ainda, tendo seu nome negativado, ocorreu o estorno em sua conta e, temendo que seu imóvel ficasse sem energia elétrica, bem como que seu nome permanecesse negativado, novamente adimpliu a fatura no dia 20/08/2021, contudo, até a presente data ainda não houve a baixa nos referidos órgãos.

Assim, ajuizou a presente ação, visando obter provimento jurisdicional para exclusão do seu nome do rol dos inadimplentes e ressarcimento por danos morais.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
julgou pr
ocedente a ação, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Da análise dos autos, extrai-se que a parte autora sustenta que houve o protesto indevido do seu nome, em razão de um débito com vencimento em 18/03/2021, cujo pagamento ocorreu em 11/02/2021 (ID 172857295), ou seja, antes do protesto que se deu em 23/04/2021, o que configura o dano moral, uma vez que a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva.

No caso, restou demonstrado que houve falha na prestação do serviço, devendo a concessionária/apelante responder pelo dano moral sofrido, uma vez que comprovado pela parte apelada o pagamento da fatura em 11/02/2021, sendo que a inclusão do seu nome junto ao protesto ocorreu pela concessionária de energia em 23/04/2021, sendo que, conforme relatado pela parte autora, só tomou conhecimento no mês de agosto/2021 que havia fatura pendente, quando formalizou reclamação junto ao PROCON (ID 172857297), e que
até a data da interposição da ação ainda não havia a baixa nos referidos órgãos
.

Para a caracterização do dano moral indenizável sabe-se que incumbe à parte autora demonstrar o abalo sofrido (art. 373, inc. I, do CPC/15), a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

Tal fato restou incontroverso nos autos, de acordo com a decisão do douto juiz singular, conforme fragmento da sentença abaixo:

“[...] Relativamente ao pagamento tempestivo do valor representado na conta de luz, observa-se que no id. 71264431, consta cópia de fatura energia elétrica referente a fevereiro/2021, no valor de R$155,92 (cento e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos), paga pela própria autora no dia 11/02/2021, sendo que o vencimento assinalado na conta seria 18/03/2021.

Em contestação a Energisa argumentou que o dito comprovante revelava que o código de barras digitado não condizia com o da fatura vencida razão pela qual a fatura não foi quitada nem baixada nos seus sistemas.

Ora, não me parece crível que o código de barras tenha sido digitado erroneamente e a instituição financeira arrecadadora tenha aceitado a transação, simplesmente.

É de conhecimento público que havendo erro na digitação do código de barras, a transação não se concretiza.

E mais, o valor cobrado do consumidor foi pago com mais de mês de antecedência, sendo certo que eventual erro sistêmico deveria ser corrigido pela concessionária e/ou seus correspondentes bancários.

Fixadas estas premissas, observa-se não como uma inconsistência causada pelo agente arrecadador, a quem a concessionária de serviços públicos delegou a atividade de recebimento dos valores em seu beneficio, possa ser imputada ao consumidor.”
(ID 172857334, p.5)

Dito isto, constata-se que a requerida, ora apelante, não logrou comprovar a incidência de qualquer excludente de responsabilidade, como lhe incumbia, por ocasião do disposto no art. 14, § 3o, do CDC e do art. 373, inciso II, do CPC/15.

Assim, como consta dos autos o comprovante de pagamento da fatura na data de 11/02/2021 (ID 172857295) e, sabendo que a concessionária de energia até a interposição da presente ação não promoveu o cancelamento do protesto, assim, são evidentes os transtornos causados pela negativação indevida do nome da parte autora/apelada, desse modo, de ser reconhecido o dever de indenizar da apelante.

Desse modo, constata-se a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano moral sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – FATURA PAGA EM AGENTE ARRECADADOR – EVENTUAL ERRO DE DIGITAÇÃO E NÃO REPASSE DO PAGAMENTO À CONCESSIONÁRIA QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AO CONSUMIDOR – DANO MORAL OCORRENTE – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DE APELAÇÃO E ADESIVO DESPROVIDOS.

Verificado que o demandante realizou o pagamento da fatura mensal de consumo, procedendo a empresa requerida
a suspensão do fornecimento de energia elétrica e
a negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes de forma indevida, configurado está o ato ilícito passível de indenização
.

Eventual ausência de repasse de valores pelo agente arrecadador, por erro na digitação do código de barras, traduz-se em falha não imputável ao consumidor. Dano moral in re ipsa. [...] Valor fixado em sentença mantido (R$ 12.000,00 – doze mil reais).”
(AC 0800771-30.2019.8.12.0046 MS – RELATOR: DES. MACELO CÂMARA RASSLAN – 1a CÂMARA CÍVEL – JULGADO EM 25/05/2020) (g.n.)

No que se refere ao pleito da apelante para condenação da parte autora/apelada por litigância de má-fé, este deve ser desprovido, pois,
in casu
, não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15.

Deveras, nas hipóteses de condenação em litigância de má-fé, deve ser comprovado o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo, bem como o prejuízo que a parte contrária houver suportado, circunstâncias não demonstradas nos autos.

Acerca do conceito de litigante de má-fé, não se deve olvidar que:

“É a parte ou interveniente que, no processo,
age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator,
que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito.”
(in “Código de Processo Civil Comentado”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 16a ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 454) (g.n.)

Logo, não há se falar em condenação nas penas de litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 a 81, todos do CPC/15.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023